Tribunal: TJMT
Processo: 1037276-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037276-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 631.481.611-49 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso salarial nacional do magistério como base para cálculo das progressões funcionais de professora municipal com jornada de 30 horas semanais, no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais da carreira docente quando há previsão expressa na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os professores da educação básica, estabelecendo que o piso deve ser considerado como vencimento básico inicial da carreira, e não como remuneração global.

4. O STJ, no julgamento do REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), fixou a tese de que a Lei no 11.738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público deve corresponder ao piso salarial nacional, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

5. A Lei Municipal no 502/2011 de Colniza/MT, em seu art. 46, §1o, inciso I, prevê expressamente que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para as progressões funcionais, determinando que as progressões ocorrerão "sobre o salário base do servidor, considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor".

6. Analisando os holerites e fichas financeiras juntados aos autos, verificou-se que a recorrente recebeu valores inferiores aos devidos, considerando o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões nos anos de 2021 a 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. Havendo previsão na legislação local, o piso nacional deve ser considerado proporcionalmente à jornada de trabalho do professor para fins de cálculo das progressões e demais vantagens."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, X, 39, §3o, 206, VIII, 212-A, XII; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, §1o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016; TJMT, N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037276-91.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Vera Lucia da Silva Oliveira

Recorrido
: Município de Colniza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vera Lucia da Silva Oliveira ajuizou reclamação em face do Município de Colniza. Noticiou que: a) é professora efetiva do Município de Colniza, exercendo função com jornada de 30 horas semanais; b) o município, de maneira reiterada e injustificada, deixou de aplicar os reajustes obrigatórios do piso nacional do magistério nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024; c) a omissão municipal impactou toda a carreira do magistério, pois os vencimentos são calculados com base em progressões verticais e horizontais aplicadas sobre o vencimento básico inicial; d) o município comprometeu todo o sistema remuneratório da categoria ao manter o vencimento base reajustado de forma insuficiente. Requereu a condenação do município ao pagamento das diferenças salariais acumuladas no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024, com os devidos acréscimos legais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o STF declarou a constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008 que instituiu o piso salarial nacional para os professores da educação básica; b) o STJ, no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), fixou a tese de que a Lei no 11.738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público deve corresponder ao piso salarial nacional, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira; c) não cabe ao Poder Judiciário conceder reajuste sem lei que o preveja expressamente, por violação à Súmula Vinculante no 37 do STF; d) analisando a documentação salarial juntada, verificou-se que a reclamada sempre pagou valor superior ao piso. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada pois existem provas nos autos do direito pleiteado, incluindo tabelas demonstrativas, documentos, relatório do Tribunal de Contas do Estado e parecer do Ministério Público; b) as Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017 instituem e regulamentam o plano de carreira dos profissionais da educação, fixando regras claras quanto à evolução funcional; c) o art. 46, §1o, inciso I da Lei Municipal no 502/2011 reconhece expressamente o piso nacional como base de cálculo para progressão; d) o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 1.326.541 (Tema 1218), reconheceu a repercussão geral da questão sobre a equiparação do salário-base do professor ao piso nacional com incidência escalonada nas diversas faixas, níveis e classes; e) o Município recebe regularmente expressivos repasses financeiros do FUNDEB para pagamento dos professores. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não comprovou suas alegações de defasagem do piso salarial; b) a recorrente já recebe valor superior ao piso profissional do magistério; c) não há descumprimento do plano de carreira previsto na legislação municipal; d) o município realizou o pagamento acima do piso nacional, concedeu RGA e progressão de carreira nos termos da lei municipal; e) o Mandado de Segurança Coletivo no 1000669-58.2025.8.11.0105, que tratava do mesmo tema, teve a ordem denegada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Piso salarial

O piso salarial de servidor público constitui instituto fundamental do regime jurídico administrativo, representando o valor mínimo que deve ser pago aos agentes públicos como contraprestação pelos serviços prestados ao Estado.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 39, § 3o, que a lei disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os servidores públicos, e no artigo 37, X, determina que a remuneração somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica.

Os professores da educação básica possuem piso salarial nacional (Lei Federal no 11.738/2008), o que, embora pareça violar o Pacto Federativo, encontra fundamento constitucional no art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, que prevê expressamente a "competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador". Nesse sentido, foi o julgamento da ADI 4167:

"CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (
arts
. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts
. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)"

Em igual direção:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. 2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024)"

"RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – PROFESSOR – AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL N.o 11.738/08 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Lei Federal n.o 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI n.o 4167-3/DF). (N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)."

Quanto ao parâmetro a ser utilizado para aplicar o piso salarial, ou seja, se deve ser considerado o vencimento base da categoria ou a remuneração global percebida pelo servidor, o assunto já foi alvo de inúmeras discussões nos Tribunais Superiores e dispensa longas fundamentações.

Firmou-se entendimento jurisprudencial de que o vencimento base não pode ser inferior ao Piso Salarial Nacional, todavia, não pode haver incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações (inclusive progressões funcionais), o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais (Tema 911/STJ).

Este foi o entendimento do c. STF:

"(...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...) (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)"

"(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.167/DF, em 2011, assentou a constitucionalidade da norma geral nacional que fixou o piso salarial dos professores do ensino básico com base no vencimento, e não na remuneração global. (...) (STF
Rcl
57000 MC-
Ref
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023)"

O assunto já foi sedimentado também em Recurso Repetitivo no STJ (Tema 911):

"(...) 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (...) (STJ// REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016,
DJe
de 9/12/2016.)"

Não destoa a jurisprudência do TJMT:

"(...) 3. A expressão "piso salarial" não deve ser interpretada como "remuneração global", mas sim como "vencimento básico inicial" da categoria, representando o valor mínimo a ser recebido (STF ADI n.o 4.167/DF). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010490420228110100, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)"

Esta Turma Recursal também já se pronunciou sobre o assunto:

(...) 3. O parâmetro para efeito da aplicação do Piso Salarial é o vencimento base e não a remuneração global percebida. Se o vencimento base for inferior ao Piso Salarial, é devida a diferença da remuneração e seus reflexos (...) (N.U 1001072-82.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024)

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional dos professores corresponde ao vencimento básico inicial, não incidindo automaticamente sobre as demais faixas da carreira, salvo previsão expressa na legislação local. 2. O adicional de um terço de férias deve incidir apenas sobre o período expressamente definido como férias na legislação municipal, não abrangendo o recesso escolar." (N.U 1066766-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, publicado no DJE 28/03/2025)

(...) A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF). "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais". (TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ). De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, o que
inexite
na Lei Complementar do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Recurso Provido. (N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)

No caso em análise, verifica-se que a Lei Municipal no 502/2011 prevê que o piso nacional deve servir como base para o cálculo das progressões funcionais e demais vantagens.

O artigo 46, § 1o, inciso I, da referida lei estabelece claramente que:

"Art.// 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal ocupante de um dos cargos definidos nesta lei de um nível para outro subsequente da mesma classe desde que:

(...)

§1o As demais progressões após o término do estágio probatório ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor I - Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor"

Portanto, a legislação municipal de Colniza expressamente determina que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para as progressões funcionais, o que se alinha com a tese firmada no Tema 911 do STJ, que reconhece a possibilidade de reflexos nas demais vantagens quando houver previsão na legislação local.

A tabela atualizada do piso salarial nacional dos professores da educação básica é a seguinte:

2021

R$ 2.164,68

2022

R$ 2.884,00

2023

R$ 3.315,41

2024

R$ 3.435,43

À parte reclamante, aplica-se o anexo 02 da Lei no 502/2011 (Professores - 30 horas semanais), que assim dispõe:

No caso concreto, analisando os holerites e as fichas financeiras juntados pelas partes (ID 318764468/PJe2 ao ID 318764474/PJe2 e ID
318764482
/PJe2 ao ID
318764485
/PJe2), verifica-se que a reclamante recebeu valores inferiores aos que teria direito, considerando o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões.

Isso porque, multiplicando o valor do piso salarial no ano de 2021 pelos coeficientes de progressão de classe e nível B/01 (1,5) e C/02 (1,76), em que a autora esteve enquadrada no referido ano, apura-se como salário base correto as quantias de R$ 3.247,02 e R$ 3.809,84, respectivamente. Ou seja, em todo esse ano, a servidora recebeu quantia inferior ao salário base calculado a partir do piso nacional.

Ademais, nos anos posteriores, constata-se que a parte reclamante também auferiu rendimento menor que o salário base calculado a partir do piso nacional.

Isso porque o referido vencimento passou a ser de R$ 5.075,84 no início de 2022, antes da progressão do nível II para o III, R$ 5.901,43 em 2023 e R$ 6.183,77 em 2024, valores estes apurados por meio de simples multiplicação do piso salarial nacional com os coeficientes de progressão aplicáveis à reclamante (C/03, C/04 e C/05).

Dessa forma, analisando o salário base da parte autora nos referidos anos, por meio dos holerites e fichas financeiras, constata-se que os valores percebidos por ela foram inferiores aos que efetivamente deveria ter recebido.

Portanto, restou demonstrado o descumprimento da legislação municipal que determina a observância do piso nacional como base para as progressões.

Assim, a parte recorrente faz jus ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas, devendo ser observado o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões, conforme determina a Lei Municipal no 502/2011.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial apurada entre o valor devido (considerando o piso nacional proporcional à jornada de 30 horas como base para o cálculo das progressões) e o valor efetivamente pago, referente ao período requerido na petição inicial, acrescida de reflexos
nas verbas devidas, como gratificações, férias e terço constitucional de férias
, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal.

A
condenação
será acrescida de:

I. correção monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026